Tribunal: STF
Processo: Rcl 77286
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. CSE Mecânica e Instrumentação Ltda. alega que o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0000135-47.2023.5.05.0032, descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 58 e 59.



    Sustenta que a Corte Regional “criou critérios que não existem nas citadas ADCs, ao determinar hipóteses de aplicação de juros de mora quando a TR for igual a zero”, em desconformidade com os paradigmas indicados.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 6.021 e ADI 5.867, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7.4.2021 — grifei)



    No caso, o órgão reclamado fixou a incidência de juros de mora e correção monetária nos seguintes termos:



    O STF, ao julgar as ADC 58 e 59 e as ADI 5.867 e 6.021, deixou claro que as decisões que definem os índices de juros de mora e de correção monetária transitam em julgado. Tanto assim que estabeleceu, em sua decisão, que “devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    A reforma da sentença de improcedência para deferir parcelas ao Reclamante impõe a definição acerca dos juros e da correção monetária, entre os parâmetros de liquidação do julgado. Assim, no particular, cumpre observar o quanto decidido pelo STF no julgamento das ADC 58 e 59 e das ADI 5.867 e 6.021.



    Vale destacar que o STF esclareceu que o caput do art. 39 da Lei nº 8.177 /91 impõe a incidência de juros de mora (e não de correção monetária) desde o vencimento até o efetivo pagamento da dívida (juros extrajudiciais). Decidiu, ainda, que, a partir de janeiro de 2000, incide a correção monetária pelo IPCA-E, sendo que a partir de janeiro de 2001, o IPCA-E mensal (IPCA-15).



    [...]



    Logo, sobre o débito trabalhista incide, do vencimento até a data anterior à do ajuizamento da ação, o IPCA-E mensal, a título de correção monetária, acrescido dos juros de mora indicados no caput do art. 39 da Lei nº 8.177/91 (TR mensal), e somente incide a taxa Selic (juros e correção) a partir do ajuizamento da ação, conforme esclarecido nos embargos de declaração opostos na ADC nº 58.



    Cumpre esclarecer, ainda, que, para quantificação do devido, deve-se observar a seguinte operação matemática:



    i) o débito originário deve ser atualizado pelo IPCA-E desde o vencimento até a data anterior à do ajuizamento da ação;



    ii) sobre o valor obtido anteriormente se faz a incidência da taxa Selic (juros e correção monetária) a partir do ajuizamento da ação até a data do pagamento;



    iii) sobre o valor obtido a partir das operações anteriores, quantifica-se, se for o caso, os juros pré-processuais (correspondente ao percentual cumulado da data do vencimento até a data anterior à do ajuizamento da ação), de modo a se apurar o débito final.



    Acrescente-se, para ficar claro, que são devidos juros na fase pré-processual, desde o vencimento da obrigação até a data anterior à do ajuizamento da ação, na forma prevista no art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91, conforme decidido pelo STF, verbis:



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, “caput”, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução (fls. 76-77 do acórdão).



    Juros estes devidos no percentual equivalente à taxa referencial (TR). No caso, a lei trabalhista assegura a incidência dos juros na fase pré-processual, mas de forma prévia não estabeleceu sua taxa (percentual). Preferiu indexar esses juros à TR.



    A TR, por sua vez, é apurada através de metodologia adotada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), integrante do Banco Central do Brasil (art. 1º da Lei nº 8.177/91). E, atualmente, a metodologia de cálculos da TR está regulamentada na Resolução n. 4.624/2018 do CMN.



    A partir desses pressupostos tem-se que a regra do art. 39 da Lei nº 8.177 /91 é uma norma jurídica em branco, ou seja, é uma norma que necessita de complementação por outra disposição legal ou regulamentar para ter eficácia plena. No caso, necessita de uma outra disposição fixando a taxa (percentual) de juros de modo a tornar eficaz o comando do art. 39 da Lei nº 8.177/91.



    É certo, ainda, que em decorrência dessa outra regra não se pode estabelecer um comando de modo a tornar sem eficácia a norma principal. Logo, se a lei assegura a incidência dos juros, por certo que eles não podem ser fixados no percentual zero (taxa igual a zero por cento), sob pena da norma secundária anular a norma principal. Não se pode, pois, admitir que a norma complementar anule a norma a ser complementada.



    Basta imaginar a regra da CF que assegura o pagamento do adicional de periculosidade, sem fixar seu valor ou base de cálculos (logo, uma norma em branco a depender de complementação). Neste caso, a lei infraconstitucional, por óbvio, não pode estabelecer, por exemplo, que o adicional de periculosidade equivale a zero por cento do salário-base? Ou, ainda, não pode, por exemplo, fixar seu valor em percentual equivalente à TR mensal, ainda que esta seja fixada em percentual igual a zero.



    No caso, na realidade, ao se fixar a taxa (percentual) de juros igual a zero a lei secundária anula, sem a devida autorização, a eficácia da lei principal que, na hipótese, assegura o pagamento dos juros sobre o débito trabalhista. E não há autorização legal para se ter a taxa de juros no percentual de zero por cento, pois neste caso não se está diante de juros. Isto porque inexistem juros “de zero por cento”, pois o zero é um nada. Juros, no entanto, por sua própria natureza, é algo que se acresce ao capital. Logo, sempre é positivo. É fruto civil ou acréscimo por lucros cessantes ou indenização por danos emergentes (vide RE n. 855.091). E quando se diz que os juros são de “zero por cento”, na realidade, se está negando a incidência daqueles, pois nada será acrescido ao capital. Na realidade, ao se afirmar que os juros são de “zero por cento” se quer dizer que não são devidos juros, já que estes são sempre positivos.



    É fato, por outro lado, que o Banco Central do Brasil já fixou ou tem fixado a TR em percentual igual a zero (por exemplo, nos meses de junho de 2012, de 09/2012 a 08/2013 e desde setembro de 2017). Logo, tem-se que, a se adotar esse percentual, o caput do art. 39 da Lei nº 8.177/91 se torna uma letra morta nestes períodos, não gerando qualquer efeito jurídico. Nega-se, no caso, o próprio direito aos juros.



    Assim, nos meses em que a TR foi fixada em taxa igual a zero, cabe estabelecer outro percentual de juros pré-processuais (ou extrajudiciais), de modo a não esvaziar o comando do caput do art. 39 da Lei nº 8.177/91.



    Dessa forma, por aplicação analógica aos juros devidos sobre os depósitos de poupança, conforme previsto no art. 12 da Lei nº 8.177/91, com a redação dada pela Lei n. 12.703/2012 (ou em aplicação analógica aos juros devidos pela Fazenda Pública, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009), nos meses em que a TR foi fixada em percentual igual a zero são devidos juros pré-processuais (do vencimento à data anterior à do ajuizamento da ação) à razão de



    i) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, tenha sido fixada em percentual superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou



    ii) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, enquanto esta tenha sido fixada em percentual igual ou inferior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento).



    Cabe, assim, observar esses parâmetros na atualização do débito. Ou seja, em resumo:



    i) o débito originário deve ser atualizado pelo IPCA-E desde o vencimento até a data anterior à do ajuizamento da ação;



    ii) sobre o valor obtido anteriormente se faz a incidência da taxa Selic (juros e correção monetária) a partir do ajuizamento da ação até a data do pagamento;



    iii) sobre o valor obtido a partir das operações anteriores, quantifica-se, se for o caso, os juros pré-processuais (correspondente ao percentual da data do vencimento até a data anterior à do ajuizamento da ação, pela TR), de modo a se apurar o débito final.



    iv) nos meses em que a TR (juros pré-processuais) foi fixada em percentual igual a zero são devidos juros pré-processuais (do vencimento à data anterior à do ajuizamento da ação) à razão de:



    a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, tenha sido fixada em percentual superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou



    b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, enquanto esta tenha sido fixada em percentual igual ou inferior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento).



    Na atualização do débito trabalhista, devem ser observados os parâmetros acima.



    (Grifei)



    Embora afirme estar cumprindo a decisão deste Supremo Tribunal, observo que o órgão reclamado não seguiu integralmente as determinações constantes do julgamento da ADC 58.



    A decisão proferida por esta Corte é taxativa no sentido de que, “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)”. 



    Assim, não cabe ao órgão reclamado estabelecer critérios outros para o cálculo dos juros legais na fase extrajudicial para além daquele previsto no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, proferida no processo n. 0000135-47.2023.5.05.0032, no que se refere aos índices de juros de mora fixados para a fase extrajudicial, devendo outra ser proferida em seu lugar, com estrita observância do julgamento das ADCs 58 e 59.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente